Tribunal: STF
Processo: Rcl 22718
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.